Tribunal: TJES
Processo: 5005213-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005213-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: TATIANA GONCALVES TESCH RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento, em razão de ausência de cabimento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da gestora da unidade pública de pronto atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a demora na análise dessa questão apenas em sede de apelação ofende o princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que é mitigado apenas em situações de urgência, quando a apreciação da matéria em apelação seria inócua.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, definiu que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC depende da verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

5. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não está contemplada nas hipóteses de urgência que permitam a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível sua análise apenas em sede de apelação.

6. O pedido de inclusão da gestora da unidade pública de pronto atendimento foi formulado após a contestação, e a decisão de indeferimento não causa prejuízo processual irreversível, podendo ser revisitada em apelação, caso ainda haja interesse.

7. Não se verifica violação ao princípio da razoável duração do processo, dado que a questão não é urgente e pode ser adequadamente discutida no momento processual apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão em apelação.

A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo, da gestora da unidade pública de pronto atendimento, não configura hipótese de urgência que justifique o cabimento de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015, VII, VIII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 05.12.2018 (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

contra decisão, desta relatoria, que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento interposto, por ausência de cabimento.

O agravante defende que é mitigado o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que aguardar a sentença para tratar sobre o indeferimento do litisconsórcio necessário ofende o princípio da razoável duração do processo, pois, caso provido o recurso, haveria necessidade de reabertura de toda a instrução processual.

Em resposta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que a decisão originalmente agravada entendeu que a gestora da unidade de pronto atendimento é um litisconsorte facultativo, não sendo obrigatória a sua inclusão, a qual no caso foi pleiteada pela municipalidade já após a contestação, ocorrendo a preclusão consumativa.

Primeiramente, registra-se que, de fato, já após a contestação, a parte requerida, ora agravante, requereu a inclusão da pessoa jurídica de direito privado gestora da unidade de pronto atendimento na qual a parte ora agravada afirmou ter sido vítima de erro médico.

O julgador de origem observou que a pessoa jurídica indicada se trata de um litisconsorte facultativo, não sendo obrigatória a sua inclusão, cujo pedido somente foi feito pela municipalidade após a contestação, sem interesse da requerente na ampliação do polo passivo.

Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, que não foi conhecido por ausência de cabimento, adotando-se a conclusão de que não há nenhuma inutilidade do julgamento dessa questão em sede de apelação.

O novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de formação de litisconsórcio passivo,
dada a inexistência de urgência
n
a apreciação dessa matéria,
que pode ser arguida em apelação
.

O artigo 1.015, VII, VIII e IX, do CPC, apenas prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsorte do processo, que continua a tramitar em face do(s) outro(s) litisconsorte(s), contra a decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, e contra a decisão que admite ou não admite a intervenção de terceiros, sendo, portanto, recorrível em sede de apelação, a decisão que indefere a formação de litisconsórcio passivo, seja necessário ou facultativo (artigo 1.009, §1º, do CPC).

Apesar de a municipalidade tratar da razoável duração do processo, defendendo que o gestor de sua unidade de pronto atendimento médico (rede pública de saúde) se trata de um litisconsorte necessário, olvida-se de que o processo de origem já tramita desde 2019.

Nesse contexto, não identifico nenhum prejuízo de que a matéria seja tratada em sede de recurso de apelação, caso ainda haja interesse, devendo ser mantida a decisão que entendeu que o agravo de instrumento carece de requisito extrínseco de admissibilidade (cabimento).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.